Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR TERCEIRO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ser ressarcida quanto a compras efetuadas em seu cartão de crédito, no total de R$ 15.030,34, que teriam supostamente sido realizadas por terceiro não autorizado. Requer também indenização pelos danos morais, os quais teriam decorrido da negativa do banco réu em lhe restituir a referida quantia.
2. Recurso do banco réu: apesar de a instituição financeira alegar que a responsabilidade pelas operações bancárias recai sobre o autor, uma vez que teria ele, supostamente, guardado o seu cartão junto da respectiva senha, tal fato não é suficiente para excluir a sua responsabilidade objetiva pelo fato, principalmente quando inexistem provas nos autos no sentido de que o demandante de fato procedeu à guarda da senha nestes moldes.
3. Como bem ressaltado na sentença, houve evidente falha na prestação do serviço pelo requerido a partir do momento em que ele deixou de enviar ao autor, tempestivamente, SMS referentes às compras efetuadas no seu cartão de crédito, principalmente diante do elevado valor das operações, fato que exigira um maior dever de cuidado pela instituição financeira.
4. A existência de "chip" no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito dotados de chip não é absoluta e, por imperativo legal, caberia ao requerido demonstrar, mediante uso de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora pelas compras, o que não foi feito.
5. Precedente: Acórdão n. 1035765, 07014842620178070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Partes: Maria Guerra de Lima Oliveira versus Banco PAN S/A.
6. Vale destacar trecho do acórdão supracitado, no qual se consignou que: “(...) A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, e a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e não constitui excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, §3°, II, da Lei n. 8.078/90. (...)”, entendimento que se adequa ao presente caso e que está em harmonia com a Súmula 479 do STJ. Diante do exposto, deve ser mantido o dever do banco de ressarcir os danos materiais comprovados.
7. Recurso do autor: a situação narrada, que segundo a petição inicial obrigou o autor a empreender diversas tratativas com o banco e pagar valores indevidos em sua fatura, não é suficiente para atingir o sentimento de dignidade do demandante, pois não demonstrado o relevante impacto que o pagamento integral da fatura teria ocasionado no seu orçamento familiar.
8. Em verdade, o demandante sequer menciona algum desequilíbrio financeiro causado pela quitação dos valores em tela, de modo que o caso traz os contornos de mera cobrança indevida, que por si só não gera indenização por danos morais.
9. Necessário realizar o distinguishing do precedente da 2a Turma Recursal mencionado no recurso inominado (processo 0718450-66, Raydson Pereira Alencar versus Banco do Brasil S/A) frente ao presente caso. Isto porque naquele feito houve negativação indevida da parte demandante, fato que justificou a condenação do banco em danos morais, ao tempo em que nesta lide não houve inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, pois ele teve condições financeiras de arcar com o pagamento integral da fatura.
10. Precedentes: Acórdão 1217963, 07045446720188070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 4/12/2019. Partes: Albamara Rocha Leite versus Banco do Brasil S/A; Acórdão 1209488, 07038980520198070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Partes: Ivan Machado da Silva versus Banco do Brasil S/A.
11. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausentes recorrentes vencedores. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.